Tribunal: TJMT
Processo: 1024680-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024680-78.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JORGE HASSIB IBRAHIM - CPF: 862.385.901-49 (SUSCITANTE), DAIANE MARILYN VAZ - CPF: 050.395.709-70 (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), LUCIMAR SOARES DE SOUZA - CPF: 016.850.801-03 (VÍTIMA), JORGE HASSIB IBRAHIM - CPF: 862.385.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BENS.
MEDIDA PROTETIVA
DECORRENTE DE
VIOLÊNCIA PATRIMONIAL.
COMPETÊNCIA
EXECUTÓRIA
DO JUÍZO CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT em face do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 1003063-38.2021.8.11.0021, requerida por Lucimar Soares de Souza contra Izaias Oliveira Silva. Após deferimento de medidas protetivas, incluindo a restituição de bens subtraídos (dois aparelhos celulares e uma caixa de som) ou pagamento substitutivo de R$ 2.000,00, houve descumprimento pelo requerido. Diante disso, a vítima requereu a execução da ordem. O Juízo Criminal declinou da competência ao Cível, que, por sua vez, suscitou o conflito negativo, sustentando que a execução da medida deveria permanecer com o juízo que a concedeu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução de medida protetiva de urgência relativa à restituição de bens subtraídos deve ser processada pelo Juízo Cível ou pelo Juízo Criminal da Comarca, no contexto da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 da Lei 11.340/2006 estabelece a competência cumulativa (cível e criminal) dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar para processar, julgar e executar as causas decorrentes da violência doméstica.

A medida de restituição de bens possui natureza protetiva, não se confundindo com controvérsia patrimonial ou ação típica de Direito de Família, o que atrai a competência do Juízo Criminal.

A violência patrimonial é forma de violência doméstica reconhecida pelo art. 7o, IV, da Lei 11.340/2006, e sua repressão integra a proteção integral à mulher.

O Enunciado 3 do FONAVID delimita a competência cível dos Juizados da Violência Doméstica às medidas protetivas, afastando ações de família autônomas, o que não se aplica ao caso.

O Enunciado 48 do FONAVID reforça que o Juizado da Violência Doméstica é competente para processar o crime de descumprimento de medida protetiva.

A jurisprudência do STJ reconhece que a competência híbrida do Juizado de Violência Doméstica visa à integralidade da proteção à mulher, evitando a fragmentação da jurisdição (REsp 1.496.030/MT).

Aplica-se, ainda, o critério da prevenção (CPP, art. 83), devendo o juízo que concedeu a medida protetiva ser o responsável por sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

Compete ao Juízo Criminal que deferiu a medida protetiva de urgência processar e dar efetividade à sua execução, inclusive nos casos de restituição de bens subtraídos no contexto de violência doméstica.

A execução de medida protetiva não se confunde com ações de partilha ou direito de família, sendo matéria de tutela protetiva abrangida pela competência híbrida do Juizado da Violência Doméstica.

O critério da prevenção reforça a necessidade de manutenção da competência no juízo que originalmente apreciou e deferiu a medida protetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006,
arts
. 7o, IV; 11, IV; 14; CPP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.496.030/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 06.10.2015; TJMG, CC 0026765-34.2024.8.13.0000, Rel. Des.
Élito
Batista de Almeida, j. 18.03.2024.

Enunciados citados
: FONAVID no 3 e no 48.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT em face do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n. 1003063-38.2021.8.11.0021, requeridas por
Lucimar Soares de Souza
em desfavor de
Izaias Oliveira Silva
.

Consta dos autos que, em 22/10/2021, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da requerente, incluindo a determinação de restituição de bens subtraídos (dois aparelhos celulares e uma caixa de som), ou, em sua substituição, o pagamento de R$ 2.000,00. Noticiado o descumprimento da ordem judicial, a vítima requereu a intimação do requerido para cumprimento da determinação, bem como a execução da medida.

O Juízo da 2a Vara Criminal declinou da competência em favor da Vara Cível, sob o fundamento de que a Lei 13.894/2019 teria limitado a competência cível do Juizado de Violência Doméstica. Por sua vez, o Juízo Cível, entendendo que não se tratava de partilha de bens ou dissolução de vínculo conjugal, mas sim de execução de medida protetiva de urgência, suscitou o presente conflito negativo de competência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, opinou pela procedência do conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia reside em definir se a execução da medida protetiva de urgência — consistente na restituição de bens indevidamente subtraídos — deve tramitar perante o Juízo Cível ou Criminal
da Comarca de Água Boa-MT
.

A Lei 11.340/2006, em seu art. 14, confere aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar competência cumulativa, de natureza cível e criminal, para processar, julgar e executar as causas decorrentes da prática de violência doméstica
,
in
verbis
:

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MULHER BENEFICIÁRIA DE MEDIDA PROTETIVA - AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS - PARTES LITIGANTES - EXCOMPANHEIROS - JUÍZO COMPETENTE - VARA CÍVEL.
A fixação da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ocorre em razão da constatação de uma das hipóteses elencadas no art. 14, Lei no 11.340/
061.

Vale destacar o Enunciado n.o 03 FONAVID2: "A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de Família." (TJ-MG - Conflito de Competência: 0026765-34.2024 .8.13.0000, Relator.: Des.(a)
Élito
Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/03/2024, Câmara Justiça 4 .0 -
Especiali
, Data de Publicação: 19/03/2024)

A par disso, o art. 7o, IV, da mesma lei reconhece como forma de violência doméstica a
violência patrimonial
, caracterizada pela subtração ou retenção de bens da mulher, e o art. 11, IV,
dispõe que:

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: (...)

IV -
se
necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;

O caso em apreço
não
se
trata
de partilha de bens ou de controvérsia patrimonial típica de Direito de Família, mas sim de cumprimento de medida protetiva de urgência já deferida
pelo juízo criminal
, de natureza eminentemente protetiva.

Vale destacar que
o
Enunciado 48 do FONAVID
estabelece que compete aos Juizados de Violência Doméstica processar e julgar o crime de descumprimento de medidas protetivas
.

Ademais
, o
Enunciado 3 do mesmo fórum
ressalta que
:

ENUNCIADO 3: A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações cíveis e as de Direito de Família ser processadas e julgadas pelas varas cíveis e de família, respectivamente.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
confirma a competência híbrida dos Juizados de Violência Doméstica para processar demandas cíveis e criminais que guardem conexão direta com a situação de violência enfrentada pela vítima, justamente para evitar a fragmentação da tutela jurisdicional e assegurar proteção efetiva
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO "JUIZADO" ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO.
2.
POSTERIOR EXTINÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO .1. O art. 14 da Lei n. 11 .340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11 .340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção.
1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos
arts
. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil.
Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11 .340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.2. Na espécie, a ação de divórcio foi promovida em 16/6/2013, em meio à plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante encontrava-se submetida, a ensejar a pretensão de dissolução do casamento. Por consectário, a posterior extinção daquela (em 8/10/2013), decorrente de acordo entabulado entre as partes, homologado pelo respectivo Juízo, afigura-se irrelevante para o efeito de se modificar a competência .3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1496030 MT 2014/0288527-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2015)

Destaca-se
que o referido julgado
afirmou que a competência da Vara Especializada subsiste mesmo em ações civis que decorr
a
m da situação de violência, sendo irrelevante a posterior extinção da medida protetiva.

No mesmo
sentid
o, o TJMG já decidiu
, conforme julgado já citado,
que apenas ações de família autônomas (guarda, alimentos, divórcio, partilha) são deslocadas à Vara Cível, não sendo esse o caso dos autos.

Por fim, verifica-se ainda a incidência do critério da
prevenção
(CPP, art. 83)
relativo ao princípio do juiz natural
, que recomenda que o cumprimento da medida protetiva seja processado pelo mesmo juízo que a deferiu, de modo a garantir coerência e eficácia à prestação jurisdicional.

Portanto, a competência para processar e julgar o feito deve ser reconhecida ao Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE o conflito de competência
, para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT para processar e dar efetividade à Medida Protetiva de Urgência por ele concedida (1003063-38.2021.8.11.0021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025